Tribunal: TJSP
Processo: 1008429-90.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO OMBRO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA ANTERIORMENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Levando-se em conta ter a autora em demanda ajuizada anteriormente (já com trânsito em julgado) postulado a concessão de benefício com base na mesma lesão aqui reclamada, com desfecho de improcedência por ausência de incapacidade, tem-se por configurada a coisa

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO OMBRO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA ANTERIORMENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Levando-se em conta ter a autora em demanda ajuizada anteriormente (já com trânsito em julgado) postulado a concessão de benefício com base na mesma lesão aqui reclamada, com desfecho de improcedência por ausência de incapacidade, tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a renovação do pedido".